Tribunal: STF
Processo: Rcl 64263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por José Alexandre do Nascimento Barbosa contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ARESP 2154364), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010 e no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 27/8/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “[...] a demanda reclamatória em questão tem por objeto acórdão do STJ — ato reclamado/v. acórdão (e-SAJ FLS. 617-629; 652) da Corte Especial, proferido nos autos dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial n.o 2154364-SP (2022/0188850-0) — que lhe julgou o agravo interno no qual se discutiu e pleiteou a equivocada aplicação pelo prolator da r. decisão monocrática anterior, de precedentes com repercussão geral (Temas 339 e 181 do STF) ao caso em foco, de modo que a controvérsia posta a julgamento consiste em haver flagrante falta de fundamentação, qualificada, específica sobre as questões nele agravadas, a infringir assim, visceralmente, o dito artigo 93, IX, da CF, e donde manifesto erro na aplicação de tais teses desta Corte firmadas sob a sistemática da Repercussão Geral, e, portanto, lhe faz uso, a fim de corrigir-se o erro do acórdão do STJ na aplicação dos ditos precedentes com repercussão geral que reclamado invocou relativamente a jurídicos assuntos que não se lhes quadram, abordados, exaustivamente, em seu agravo interno, jurídicos assuntos que, se reconhecido haver o erro que implique o cassá-lo, para mais, ato contínuo, juridicamente aptos são a inverter o resultado do julgado.



    O sobredito ato reclamado, v. acórdão do Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o Agravo Interno e os respectivos Aclaratórios do reclamante, com efeitos modificativos, manejados contra a r. decisão monocrática de negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário — que interpôs por superveniente e absoluta falta de fundamentação sobre ponderosos argumentos que houvera antes tecido em anterior ato recursal, pois não lhes constou e consta fundamentação nenhuma relativa aos pontos razoados, frise-se, nenhuma —, e assim o fez apenas lançando, alardeando e repetindo, como fundamentação, trechos dos julgamentos do AI 791.292-QO, relator: Ministro Gilmar Mendes, e do Tema n. 339/STF, e do RE 598.365, relator: Ministro Ayres Brito, e igualmente do Tema n. 181/STF, os quais, em realidade, não concernem ou guardam correlação substancial com o presente caso concreto, que se lhes submeteu à apreciação, nenhuma, além do que em se sabendo que os pronunciamentos judiciais não nascem do vácuo, de modo estereotipado, mas, sim, geram-se a partir de substratos e elementos jurídicos dialeticamente correlacionados, únicos que lhes legitimam e justificam constitucionalmente a aplicação generalizada à ocorrências positivas que lhe sejam análogas.



    [...]



    No caso em apreço, houve i) o equivocado manejo (inversão) da estrutura conceitual, finalística e contextual dos Temas 339 e 181 do STF pela Corte de origem ao aplicar o correspondente entendimento do STF firmado em processos eleitos como representativos de controvérsias constitucionais com repercussão geral, à hipótese dos autos, à qual não se quadram; ii) o esgotamento da via recursal à disposição do jurisdicionado para provocar a revisão da decisão contrária ao precedente do STF de observância obrigatória pelos magistrados e tribunais pátrio.



    [...]



     Destarte, configurava-se e configura-se, aqui, hipótese de existência de repercussão geral, por essas razões, e, em se configurando, já de per si, não se lhe incide, até, o alardeado Tema 181, do STF, que, ao demais, também não se lhe quadra, que se lhe lançou descontextualizado, vindo a ser lançado de maneira indevida, assemelhadamente ao primeiro, e mesmo pior: invertendo-se-lhes a razão de ser e, fora de contexto, enxertando-o em caso que, à luz da razão e positivamente, não lhe condiz, em caso diverso: a inconstitucionalidade do art. 93, IX, não é da competência de outros tribunais, mas, sim, do próprio Pretório Excelso, entendendo envolver, inclusive, o aventá-lo, usurpação da sua competência.”



    Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação “para, garantindo a autoridade de suas decisões, cassar o v. acórdão reclamado e determinar a continuidade do seu recurso extraordinário interposto por superveniente falta de fundamentação, dando por fim provimento à ação de consignação de pagamento ajuizada com força de pagamento” (eDoc. 1, fl. 14). 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou tese vinculante segundo a qual: 



    O art.'93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (QO no Ag n. 791.292/PE).



    Nessa linha, a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados os motivos pelos quais o agravo interno foi desprovido, valendo destacar os seguintes trechos do voto condutor do julgado impugnado (fls. 523-524): 



    A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir entendimento firmado na decisão ora agravada. Examinando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial diante da não demonstração de afronta a dispositivo legal, da incidência da Súmula 7/STJ e da ausência de similitude fática (e-STJ, fls. 465/467). 



    [...]



    Da mesma maneira, foram apresentados fundamentos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência, o que vale repisar (fls. 547- 548): 



    [...]



    Com efeito, demonstrado que a prestação jurisdicional ocorreu, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022. 



    Quanto às demais alegações do recurso, no pronunciamento impugnado, concluiu-se pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, porque foi mantida a conclusão pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    [...]



    Esse é o entendimento do STF, segundo o qual o não conhecimento do recurso da competência de outro tribunal, como ocorreu neste caso, inviabiliza o exame do recurso extraordinário, qualquer que seja a alegada ofensa à Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral, que vale transcrever: 



    [...]



    Portanto, eventual ofensa à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas’ (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).” 



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também teve seguimento negado (eDoc. 9). Irresignado, a parte ora Reclamante, opôs Embargos de Declaração que, igualmente, foram rejeitados. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente